Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-81.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. PROVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1723 DO CC/02.
1. O art. 1.723 do CC/02 apontou a prova da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato.
2. Os documentos que instruem os autos não permitem extrair que o casal detinha um relacionamento público, com a intenção de constituir família.
3. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.